Tribunal: STF
Processo: Rcl 56714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, proferida nos Autos nº 0000013-64.2019.5.07.0017. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588 e 789.



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada limitou-se a afastar a alegação de omissão do reclamante, consignando que "a questão afeta à forma pela qual se processará a execução, se por precatório, deverá ser dirimida por ocasião da fase de execução do julgado, sendo prematura sua apreciação na fase cognitiva do feito". Como se observa, o mérito da controvérsia — submissão ao regime de precatórios — não foi enfrentado pelo Tribunal reclamado, o qual remeteu a apreciação da matéria para a fase de execução. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 40.840-AgR, sob minha relatoria; Rcl 49.393-AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 50.451-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 09 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator